Tribunal: TJDFT
Processo: 0003322-48.2017.8.07.0006
Órgão julgador: ROBERVAL CASEMIRO BELINATI
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-04-19
Data de publicação: 2023-05-02

Ementa:
APELAÇÕES CRIMINAIS. CRIMES DE ROUBO CIRCUNSTANCIADO PELO CONCURSO DE PESSOAS E PELO EMPREGO DE ARMA E DE CORRUPÇÃO DE MENORES. SENTENÇA CONDENATÓRIA. RECURSO DA DEFESA. PREJUDICIAL DE MÉRITO QUANTO AOS CRIMES DE CORRUPÇÃO DE MENORES SUSCITADA PELA DEFESA DO SEGUNDO APELANTE. PRESCRIÇÃO. ACOLHIMENTO. PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO OU DESCLASSIFICAÇÃO DO CRIME DE ROUBO PARA O DELITO DE RECEPTAÇÃO VINDICADO PELO SEGUNDO RECORRENTE. NÃO ACOLHIMENTO. CONTUNDENTE ARCABOUÇO PROBATÓRIO COLACIONADO AOS AUTOS. RECURSOS CONHECIDOS E PARCIALMENTE PROVIDOS.
1. Não havendo recurso da acusação, a prescrição da pretensão punitiva estatal regula-se pela pena concretizada na sentença, conforme preceitua o § 1o do artigo 110 do Código Penal.
2. Possuindo os réus menos de vinte e um anos à época dos fatos, o prazo prescricional é reduzido pela metade, em conformidade com o que dispõe o artigo 115 do Código Penal.
3. Aplicada no caso concreto a pena de 01 (um) ano reclusão para cada um dos réus pela prática do crime de corrupção de menores, possuindo os apelantes o direito à redução do prazo prescricional pela metade, extingue-se a punibilidade de ambos se entre o recebimento da denúncia e a publicação da sentença transcorreu lapso temporal superior a dois anos.
4. Deve ser mantida a condenação dos recorrentes pelo crime de roubo circunstanciado pelo concurso de agentes e pelo emprego de arma, porquanto o cotejo das provas integrantes do arcabouço probatório colacionado aos autos conduz à inequívoca convicção de que o segundo recorrente estava presente no palco da empreitada criminosa.
5. Recursos conhecidos, declarada a extinção da punibilidade quanto aos crimes de corrupção de menores, diante da prescrição da pretensão punitiva estatal, e parcialmente providos para, mantida a condenação dos acusados nas sanções do artigo 157, § 2o, incisos I (com redação anterior à Lei no 13.654/2018) e II, do Código Penal, reduzir as penas do primeiro e segundo recorrentes de 06 (seis) anos, 02 (dois) meses e 20 (vinte) dias de reclusão e 14 (quatorze) dias-multa para 05 (cinco) anos e 04 (quatro) meses de reclusão e 13 (treze) dias-multa, calculados à razão mínima, mantido o regime inicial semiaberto.